Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1006793-86.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE DR. MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA
PACIENTE ROBSON PEREIRA DA PAZ
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada após ter sido beneficiado com a liberdade provisória no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1002710-15.2022.8.11.0004, lavrado em decorrência do suposto cometimento do crime tipificado no art. 180, caput do CP - receptação.
Contextualizando a presente impetração, inicia o nobre causídico relatando que o paciente foi preso em flagrante delito em 07/04/2022, por volta das 13h00, pela suposta prática do delito de receptação, sendo-lhe concedida, na mesma data, ainda pela autoridade policial, a possibilidade de liberdade mediante o pagamento do importe de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) a título de fiança (ID 124267597 - Pág. 28), contudo, valor que não restou adimplido (ID 124267599 - Pág. 30).
Ainda elucida que, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada em cinco salários-mínimos (R$ 6.060,00), além de outras medidas diversas da prisão, quantia da qual o paciente não dispõe, caso contrário, já a teria quitado, voltando ao pleno exercício de sua liberdade ambulatorial.
Nesse cenário, assinala, em linhas gerais, que o valor fixado é desproporcional, haja vista a precária condição econômico-financeira do pretenso beneficiário, a revelar que se trata de pessoa pobre, além do que, é irrazoável manter sua segregação à míngua de argumentos bastantes que justifiquem a medida.
Com arrimo nesses argumentos, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para que seja dispensado do pagamento da fiança, observadas as medidas cautelares diversas já estabelecidas pelo d. juízo a quo. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos constantes do ID 124305551 e ss.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta sexta-feira, dia 08/04/2022, às 23h20min, vindo-me conclusos para decisão no sábado, dia 09/04/2022, às 08h09min. Sucedeu, porém, que logo em seguida ocorreu a indisponibilidade programada do sistema PJE, para fins de atualização e manutenção, o que perdurou até às 23h59min do sábado.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
No caso em exame, a própria autoridade imputada como coatora não constatou a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, e, ficando evidenciada a sua aparente situação de hipossuficiência financeira, entendo que a manutenção da clausura apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão liminar da ordem, ainda que parcialmente.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Acresça-se, outrossim, que há de se observar cuidados na concessão da liberdade provisória mediante fiança, pois a incapacidade do acautelado em prestar o valor arbitrado a título de sucedâneo da restituição do status libertatis pode vir a transformar a privação cautelar da liberdade, nessas hipóteses, em instituto equivalente à prisão civil por dívida, o que, consoante compreensão jurisprudencial e, diante da internalização do Pacto de San José da Costa Rica, não é admitido no ordenamento jurídico pátrio.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Mais recentemente, em acórdão proferido no Habeas Corpus Coletivo n.o 568.693-ES, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro” – grifei.
A decisão foi tomada levando em consideração o contexto de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por entender o i. Ministro Relator que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida “irrazoável”, nas hipóteses em que tal providência resulta na manutenção da privação da liberdade unicamente em razão da falta de recursos financeiros do acautelado.
Deveras, a teor do disposto no artigo 325, §1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa da fiança.
Entretanto, conforme estabelece o artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal, a depender do caso concreto, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar, ao menos num primeiro momento, a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços).
Como é de trivial sabença, o valor para o pagamento da cautelar pecuniária deve ser arbitrado levando em consideração os caracteres pessoais do pretenso beneficiário, a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal.
Nesse sentido, o artigo 326 do Código de Processo Penal prevê que, “para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”.
Na hipótese, a natureza da infração penal e o contexto em que foi praticada, além disso, o fato de o paciente afirmar à autoridade policial que possui rendimento mensal médio no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), auferidos enquanto entregador de pizza (ID 124267596 - Pág. 30), alegando ser pessoa solteira que não tem filhos, nem é arrimo de família, e que mora em residência compartilhada, demonstram que este não é o caso de dispensa pura e simples da fiança, porquanto não se trata de acautelado miserável, sendo de rigor, contudo, a diminuição do valor da medida acautelatória de natureza pecuniária, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira.
Ademais, é de bom alvitre ponderar que o paciente está segregado há mais de 48h e assim permanece mesmo depois de arbitrada a cautelar pecuniária, experimentando as agruras de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu status libertatis, não o fez por absoluta impossibilidade de arcar com o quantum estabelecido.
À luz das aludidas circunstâncias, faz-se premente a manutenção da medida alternativa imposta pelo MM. Juiz Plantonista, contudo, reduzindo-se em 2/3 (dois terços) o valor da fiança a ser paga pelo paciente, de modo que segue reajustada para R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais).
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBSON PEREIRA DA PAZ, tão-somente a fim de reduzir em 2/3 a fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, a quem incumbo a expedição de alvará de soltura acaso quitada a providência acautelatória.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com o retorno do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista